Tribunal: TJBA
Processo: 8000484-79.2021.8.05.0048
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000484-79.2021.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAPELA DE ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA FATIMA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO, ERIVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA

A9

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTIVAÇÃO. AUSENTE. ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidor público municipal removido de ofício para lotação diversa da qual exercia sua função anteriormente.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em saber se o ato que promoveu a remoção de ofício do Impetrante é nulo, por falta de motivação.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, é possível constatar, que a remoção questionada foi formalizada por meio de simples comunicado, desprovido de qualquer fundamentação expressa, seja normativa, administrativa ou fática, limitando-se a informar ao servidor, que a partir de 01/04/2021 passaria a exercer suas funções em nova lotação, a saber: a Unidade Saúde da Família – USF Francisco Xavier de Oliveira, ausente ainda provas quanto a publicação do ato.

IV. Dispositivo e tese:
Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:
Inobstante atos administrativos, como por exemplo: lotação/relotação/remoção de servidor público, sejam discricionários, articulados e realizados de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração pública, a luz do interesse público, em prol da sociedade, n
ão se pode olvidar, que mesmo sob o manto da discricionariedade, o poder público deve expor publicamente a motivação de seus atos, sob pena de incorrer em nulidade do ato em questão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000484-79.2021.8.05.0048
, em que figuram como Recorrente o JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAPELA DE ALTO ALEGRE e como Recorridos o MUNICIPIO DE NOVA FATIMA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

DESEMBARGADOR - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA